Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708429-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADAILTON DE BRITO GOIS, JANINE PIMENTA RABELO GOIS DESPACHO Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão de id. 146180620, autos originários, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou sua intimação para cumprir a obrigação de fazer imposta, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Anote-se, inclusive com a alteração dos polos, se o caso. Intime-se pessoalmente o executado para satisfazer a obrigação de promover a baixa do gravame de hipoteca incidente sob o imóvel de matrícula no 327630 determinada em sentença no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.” O agravante-executado impugna o valor da multa que consta na decisão agravada, entretanto, esse valor e o seu limite máximo foram fixados na r. sentença objeto de cumprimento (id. 118211586, autos originários), já transitada em julgado, e contra a qual o agravante interpôs apelação desprovida. Além disso, a decisão agravada foi proferida no dia 10/1/23, e o agravante-executado dela tomou ciência no dia 12/1/23. Intime-se o agravante-executado para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a tempestividade do recurso, bem como a possível preclusão da questão objeto do agravo (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora